Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ABANDONO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO FORMAL REALIZADA. TRANCAMENTO CONDICIONADO À QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE PEDAGÓGICA ILÍCITA. PRETENSÃO CONSTRITIVA AO PAGAMENTO.

1. Comprovado que o aluno formalizou requerimento de cancelamento da matrícula, bem como seu indeferimento unicamente em razão da inadimplência anterior, dá-se por suspensa a prestação de serviços por parte da instituição e ensino.

2. O procedimento de negar pedido de trancamento/cancelamento de matrícula por aluno inadimplente possui o nítido propósito de constrangê-lo ao pagamento das mensalidades em atraso.

3. É extremamente desvantajosa a previsão em contrato de adesão, que condiciona o direito do aluno ao trancamento/cancelamento da matrícula à quitação das mensalidades e ao pagamento de multa. Não sendo possível sanar a situação de inadimplência, o vínculo material entre as partes permanece ativo, tornando o aluno devedor das demais parcelas semestrais.

4. Apelação não provida.